Tribunal: TJPA
Processo: 0006560-77.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5865 - Crime Culposo
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006560-77.2018.8.14.0028

APELANTE: FABIO PEREIRA QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0006560-77.2018.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: FABIO PEREIRA QUEIROZ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA – DESEMBARGADOR

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1º, III, E ART. 303, § 1º, DO CTB). TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL E DAS VÍTIMAS SOBREVIVENTES. HARMONIA E COERÊNCIA. VALOR PROBATÓRIO. VERSÃO ISOLADA DO RÉU. CULPA CARACTERIZADA PELA IMPRUDÊNCIA. INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA. CAUSA DE AUMENTO PELA OMISSÃO DE SOCORRO MANTIDA. EVASÃO DO LOCAL COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE MARGEM PARA REDUÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Réu contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com a causa de aumento pela omissão de socorro, em concurso formal, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

2.

A defesa sustenta, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP, alegando que a condenação se baseou apenas nos depoimentos das vítimas, que são familiares entre si, e de um policial que não presenciou o acidente. Argumenta, ainda, pela exclusão da causa de aumento de pena pela omissão de socorro e, subsidiariamente, pela redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se à análise da suficiência do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório, refutando as teses defensivas de fragilidade probatória, ausência de culpa, e incorreta aplicação da majorante da omissão de socorro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Manutenção da Condenação: As teses absolutórias não merecem prosperar. A materialidade e a autoria de ambos os crimes estão devidamente comprovadas pelo Boletim de Acidente de Trânsito, laudos, prontuários médicos e, principalmente, pela prova oral colhida em juízo. O depoimento do Policial Rodoviário Federal, que analisou os vestígios do local, somado aos relatos coesos das vítimas sobreviventes, formam um acervo probatório robusto e suficiente para demonstrar a culpa do apelante, que, de forma imprudente, perdeu o controle de seu veículo, invadiu a pista contrária e deu causa ao sinistro. A causa de aumento pela omissão de socorro também se sustenta, pois as provas indicam que o réu se evadiu do local sem prestar auxílio. A dosimetria da pena, fixada no mínimo legal na primeira fase, não comporta redução.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos legais citados:
CTB, arts. 302, § 1º, III, e 303, § 1º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal 0002204-81.2014.8.14.0124, Rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 14/04/2025;
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003177-73.2017.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FABIO PEREIRA QUEIROZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 302, § 1º, III, e do art. 303, § 1º, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), em concurso formal (art. 70 do CP), à pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de detenção
, em regime inicial aberto, e suspensão da habilitação pelo mesmo período, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (ID 14280965/14280966).

Narra a denúncia (ID 14280958), em síntese, que no dia 09 de julho de 2017, por volta das 08h45min, na BR-155, Km 342, no município de Marabá/PA, o acusado conduzia de forma imprudente o veículo Ford Fiesta, placa OTR-0290, quando perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o veículo VW/GOL, placa QDR-6873. Em decorrência do acidente, a vítima
Martiniano Soares Moitinho
veio a óbito, e as vítimas
Daniel de Oliveira Moitinho, Daniela Dias Moitinho e Rogério Moitinho Murandi
sofreram lesões corporais. A exordial imputa, ainda, que o denunciado se evadiu do local sem prestar socorro às vítimas.

A defesa, em suas razões recursais (ID 14280967), pleiteia a absolvição do apelante, alegando, em resumo, a insuficiência de provas para sustentar um decreto condenatório, ao argumento de que a sentença se baseou em provas frágeis e contraditórias. Sustenta que a culpa pelo acidente foi exclusiva do condutor do outro veículo e que não houve omissão de socorro, pois o apelante também necessitava de atendimento médico. Subsidiariamente, requer a redução da pena aplicada.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 14280968).

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 17415039), opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso é adequado, tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, portanto.

2 – DO MÉRITO

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência de provas, bem como o afastamento da causa de aumento de pena e a redução da reprimenda. As teses, contudo, não merecem acolhimento.

2.1. Do Pedido de Absolvição – Análise do Conjunto Probatório

A defesa sustenta, como tese principal, a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseou em um conjunto probatório frágil, notadamente nos depoimentos das vítimas, que são familiares, e no testemunho de um policial que não presenciou o fato.

Contudo, a materialidade e a autoria delitiva estão inequivocamente demonstradas pelo robusto acervo probatório produzido, que inclui o
Boletim de Acidente de Trânsito
com croqui (ID 14280955/14280956), a certidão de óbito (fl. 47 do IPL), os prontuários médicos das vítimas e, de forma crucial, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

O Policial Rodoviário Federal
Rogério Rangel Moreira
, em seu depoimento judicial, foi claro e técnico ao descrever a cena do acidente. Ele afirmou que, com base nos vestígios encontrados no local — como as marcas de pneus e os danos no meio-fio —, foi possível concluir que o veículo do apelante, que trafegava em uma reta, perdeu o controle, subiu no meio-fio da sua própria mão de direção e, em seguida, invadiu a pista contrária, indo de encontro ao veículo das vítimas. O policial também relatou ter encontrado latas de cerveja e sentido forte odor de álcool no carro do réu, além de ter sido informado por populares que ele estaria saindo de uma festa (Expoama).

O depoimento do agente público, ao contrário do que alega a defesa, não se baseou em "ouvir dizer", mas em uma análise técnica dos elementos materiais da cena do crime, sendo prova idônea e dotada de presunção de veracidade, especialmente quando coerente com os demais elementos dos autos.

Nesse sentido, os depoimentos das vítimas sobreviventes,
Daniel de Oliveira Moitinho
(condutor do veículo atingido) e
Daniela Dias Moitinho
, foram harmônicos e consistentes com a análise do PRF. Ambos narraram que viram o carro do apelante perder o controle e invadir a pista em que trafegavam. Daniel relatou que, para evitar a colisão frontal iminente, tentou desviar para a outra pista, mas, nesse exato momento, o apelante retornou bruscamente para sua faixa original, tornando o choque inevitável.

A versão apresentada pelo réu e pela testemunha de defesa,
Silmara Torres da Silva
, de que a culpa seria do condutor do outro veículo, restou completamente isolada. O depoimento da Sra. Silmara foi considerado tão inverossímil e contraditório pela magistrada sentenciante que foi determinada a extração de cópias para apuração do crime de falso testemunho, o que esvazia sua força probatória.

Portanto, a culpa do apelante, na modalidade de
imprudência
, está devidamente caracterizada. A perda de controle do veículo em uma pista reta, em boas condições de trafegabilidade e climáticas, seguida da invasão da contramão, representa uma clara quebra do dever objetivo de cuidado exigido de todo motorista, sendo a causa primária e determinante do resultado fatal e das lesões corporais.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o depoimento de policiais, especialmente quando colhido em juízo sob o crivo do contraditório, é meio de prova idôneo para embasar a condenação, mormente quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.
(...) 4.
O conjunto probatório dos autos é harmônico e sólido, sendo composto por depoimentos firmes de testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório, que descrevem com clareza o atropelamento e reconhecem o apelante como o condutor do veículo envolvido no acidente.
(...) (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002204-81.2014.8.14.0124 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/04/2025) – destaquei.

Ademais, as alegações defensivas sobre o histórico de multas do veículo das vítimas ou a falta do uso de cinto de segurança por alguns ocupantes não têm o condão de afastar a responsabilidade penal do apelante. Tais fatos não excluem a culpa do réu, que foi a causa primária e eficiente para a ocorrência do sinistro ao agir com manifesta imprudência. No direito penal, ao contrário do cível, não se compensam culpas.

2.2. Da Causa de Aumento de Pena (Omissão de Socorro)

A defesa requer o afastamento da majorante prevista no art. 302, § 1º, III, do CTB, sob o argumento de que o apelante também foi vítima do acidente e necessitava de atendimento médico, não tendo se omitido.

A tese não se sustenta. As provas dos autos, notadamente os depoimentos das vítimas e do Policial Rodoviário Federal, são uníssonas em afirmar que o apelante
se evadiu do local do acidente
. O fato de ter procurado atendimento médico posteriormente não afasta a caracterização da omissão, pois o tipo penal exige que o agente preste socorro
à vítima do acidente
, quando possível fazê-lo sem risco pessoal. A prova indica que ele deixou o local sem prestar qualquer auxílio direto e imediato às vítimas, que se encontravam em situação evidentemente mais grave, incluindo uma vítima fatal e outra com fraturas expostas. A conduta de se retirar do local, conforme relatado, configura a omissão de socorro, devendo a majorante ser mantida.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. OMISSÃO DE SOCORRO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 6.
No que tange à omissão de socorro, restou demonstrado que o acusado se evadiu do local do acidente sem prestar assistência às vítimas, razão pela qual se revela incabível o afastamento da causa de aumento de pena (...) (
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003177-73.2017.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/05/2025 ) – destaquei.

2.3. Da Dosimetria da Pena e do Suposto Erro Material

A defesa aponta um suposto erro na sentença, alegando que o réu foi condenado pelo crime do art. 303 do CTB, do qual teria sido absolvido. A alegação parte de uma leitura equivocada da decisão.

A magistrada, de forma criteriosa, absolveu o réu da imputação de lesão corporal em relação às vítimas
Daniel e Daniela
, por ausência de prova da materialidade (falta de laudo). Contudo,
manteve a condenação pela lesão corporal sofrida pela vítima Rogério
, cuja materialidade foi comprovada por documentos médicos. Em seguida, aplicou corretamente a regra do concurso formal (art. 70 do CP) entre os dois crimes pelos quais o réu foi efetivamente condenado: o homicídio culposo de Martiniano e a lesão corporal culposa de Rogério. Não há, portanto, qualquer erro ou contradição na sentença.

Quanto ao pedido de redução da pena, este também não prospera. A juíza sentenciante fixou as penas-base para ambos os crimes no
mínimo legal
(2 anos para o homicídio e 6 meses para a lesão). Na terceira fase, aplicou o aumento de 1/3 pela omissão de socorro e, ao final, o aumento de 1/6 pelo concurso formal, tudo em estrita observância aos critérios legais e à jurisprudência. Não há, portanto, qualquer margem para redução.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025